Tribunal: TJDFT
Processo: 0744668-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO APRESENTADA NA INICIAL INCONTROVERSA. ART. 341 DO CPC. FORMULAÇÃO DE NOVO ARGUMENTO E JUNTADA DE PROVAS SOMENTE QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou “PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora para: 1. DECLARAR que o auxílio-alimentação, o auxílio-saúde e o abono de permanência integrem a base de cálculo da remuneração da servidora requerente, para fins de cálculo da licença prêmio não gozada; 2. CONDENAR o Distrito Federal a pagar à parte autora, com relação à diferença entre a inclusão do auxílio alimentação, do auxílio-doença e do abono de permanência na base de cálculo da licença prêmio e o valor reconhecido administrativamente como devido, o montante de R$ 7.906,21; (...) 3. CONDENAR o Distrito Federal a pagar à parte autora, quanto à atualização monetária da licença prêmio paga, no montante de R$ 6.994,66; (...) 4. CONDENAR o Distrito Federal ao pagamento, a título de reflexo do abono de permanência no terço de férias, de R$ 561,34 (...) e 5. CONDENAR o Distrito Federal ao pagamento, a título de diferença entre o valor calculado administrativamente e o efetivamente pago de licença prêmio, de R$ 10.656,01(...)”.
2. Em breve súmula, a parte autora alega pagamento a menor das licenças-prêmio convertidas em pecúnia ante a exclusão das rubricas Auxílio Saúde e Auxílio Alimentação no mês anterior à sua aposentadoria. Afirma que houve outro erro de cálculo, uma vez que o DF promoveu a exclusão do abono de permanência da base de cálculo do terço constitucional de férias. Por fim, argumenta que a correção monetária dos pagamentos já efetuados administrativamente está incorreta, devendo-se ter por termo a quo a data que a demandante se aposentou, ou seja, janeiro/2018. Em contestação, o requerido arguiu prejudicial de prescrição e, no mérito, sustenta que as rubricas de natureza pro labore faciendo e propter laborem são atreladas à consecução de atividades específicas, motivo pelo qual, por sua natureza, somente são pagas pela Administração Pública àqueles servidores que efetivamente trabalharem sob as condições especiais que ensejaram a sua criação, o que não é o caso da autora.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recorrente isento do pagamento de custas processuais. Contrarrazões de ID no 55874259, pugnando pelo improvimento do recurso.
4. Em sede recursal, o Distrito Federal argumenta que houve excesso na condenação do montante de R$ 10.656,01 a título de diferença entre o valor calculado administrativamente e o efetivamente pago de licença prêmio, porém o recorrente realizou, extrajudicialmente, a dedução do valor de R$ 9.636,11, em virtude de acerto de férias e décimo terceiro.
5. Compulsando os autos, verifica-se que o DF não anexou nenhum documento nem se pronunciou em contestação (ID no 55874247) quanto ao pedido inicial de condenação do valor de R$ 10.656,01, o qual seria referente à diferença da correção monetária dos pagamentos a título de licença prêmio entre o valor calculado administrativamente e o efetivamente pago, pleiteando que o cálculo deveria ter por termo a quo a data que a recorrida se aposentou, ou seja, janeiro/2018. Somente em sede recursal, o recorrente anexou os ofícios de ID no 55874255, pg. 01/15. Aliás, isto é ressaltado na própria sentença (ID no 55874252, pg. 09), sendo consignado pelo juízo de origem que, quanto ao argumento inicial de valor recebido a menor “nenhuma contra argumentação foi trazida com relação a este ponto pela parte ré, motivo pelo qual existe tal débito, o qual deve ser pago à autora, conforme os cálculos trazidos na exordial”. Portanto, é de se reconhecer que a inovação recursal.
6. Cabe ressaltar, que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da inicial.
7. Desse modo, torna-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno, no caso, em contestação. Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, como ressaltado anteriormente, consubstancia evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece conhecimento.
8. Com efeito, o juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa aos Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
9. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.